Tribunal: STF
Processo: HC 98843
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. 
   LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA 
   APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA 
   CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A 
   proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e 
   equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela 
   Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da 
   República, art. 5º, inc. XLIII): Precedentes.
O art. 2º, inc. II, 
   da Lei n. 8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao considerar 
   inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes 
   e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
   hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que 
   dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a 
   Constituição da República determina sejam 
   inafiançáveis.
Desnecessidade de se reconhecer a 
   inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao retirar a 
   expressão 'e liberdade provisória' do art. 2º, inc. II, da Lei n. 
   8.072/90, limitou-se a uma alteração textual: a proibição da 
   liberdade provisória decorre da vedação da fiança, não da expressão 
   suprimida, a qual, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, 
   constituía redundância.
Mera alteração textual, sem modificação da 
   norma proibitiva de concessão da liberdade provisória aos crimes 
   hediondos e equiparados, que continua vedada aos presos em flagrante 
   por quaisquer daqueles delitos.
2. A Lei n. 11.464/07 não poderia 
   alcançar o delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já constava 
   de lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput), aplicável ao 
   caso vertente.
3. Irrelevância da existência, ou não, de 
   fundamentação cautelar para a prisão em flagrante por crimes 
   hediondos ou equiparados: Precedentes.
4. Excesso de prazo não 
   caracterizado.
5. Ordem denegada.